Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-87.2022.8.11.0086
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006433-87.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito, Crédito Complementar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE TAYARA BASILIO DA SILVA - CPF: 044.814.321-60 (RECORRENTE), VINICIUS SANTAREM - CPF: 321.885.568-36 (ADVOGADO), INGRID LARISSA DE OLIVEIRA CARVALHO DA CRUZ - CPF: 027.694.471-22 (RECORRIDO), LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006433-87.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.o 1006433-87.2022.8.11.0086

Recorrente:
Elaine Tayara Basilio da Silva

Recorrida:
Ingrid Larissa de Oliveira Carvalho da Cruz

EMENTA

RECURSO
INOMINADO -
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO
–
PARTE HIPOSSUFICIENTE
–
PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO
–
POSSIBILIDADE DE DISPENSA
–
REGRA MITIGADA
–
PRINCÍPIO DA GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA
–
SENTENÇA ANULADA -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sabe-se que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo.

Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do
princípio da garantia do acesso à justiça
. A
Constituição Federal
assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente. Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a
oposição de embargos à execução
quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1006433-87.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.o 1006433-87.2022.8.11.0086

Recorrente:
Elaine Tayara Basilio da Silva

Recorrida:
Ingrid Larissa de Oliveira Carvalho da Cruz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Elaine Tayara Basilio da Silva

Ação:
Execução.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id
.

199753111
)
:
rejeitou os embargos à execução, por ausência da garantia do juízo
, extinguindo o pedido sem julgamento de mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id

199753113
)
:
requer a reforma da sentença, sob o argumento de que
a peça apresentada pela recorrente foi “impugnação ao cumprimento de sentença” e não “embargos à execução”, razão pela qual o juízo não foi garantido.

Contrarrazões
(Id
.

199753115

): postulou a manutenção da sentença e o não provimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1006433-87.2022.8.11.0086

Recurso Cível Inominado n.o 1006433-87.2022.8.11.0086

Recorrente:
Elaine Tayara Basilio da Silva

Recorrida:
Ingrid Larissa de Oliveira Carvalho da Cruz

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos à Execução interposto pela executada, ora recorrente
Elaine Tayara Basilio da Silva
,
alegando o não descumprimento de acordo entabulado entre as partes e homologado judicialmente.

Todavia,
a sentença de origem n
ão conheceu dos embargos à execução oposto ao cumprimento de sentença, por falta de garantia do juízo, decisão esta que tem o condão de causar severos prejuízos à embargante, pois há risco de prosseguimento da execução sem a análise de seus argumentos.

Registre-se que a Lei n. 9.099/95, no artigo 53, § 1o e o Enunciado n. 117 do FONAJE exigem a garantia do juízo, no entanto no caso concreto há situação especial que autoriza a mitigação de tais regras, na medida em que a garantia de acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa são preceitos constitucionais fundamentais.

Aliás, a falta de recolhimento da garantia do juízo, tal como comprovado na origem, advém da ausência de condições financeiras, da situação de hipossuficiência comprovada por documentos.

Portanto, a falta de recolhimento da garantia do juízo não decorre da vontade da embargante, mas de situação alheia ao elemento volitivo, razão por que não pode ser penalizado. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já assentou sua jurisprudência no sentido de que é possível que seja dispensada a garantia do juízo para o oferecimento dos embargos à execução se ficar demonstrado que o devedor não possui patrimônio para isso, como no presente caso.

Assim, os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo. Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça.

Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

Em sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, mostra-se comprovada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – REGRA MITIGADA – PRINCÍPIO DA GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – SEGURANÇA CONCEDIDA. Sabe-se que os embargos à execução, por se tratarem de meio de defesa do executado contra a cobrança da dívidas, na seara dos Juizados Especiais, exigem a correspondente garantia do juízo. Todavia, tal regra não é absoluta, especialmente em razão do princípio da garantia do acesso à justiça. A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário ao contraditório e à ampla defesa, razão por que o Superior Tribunal de Justiça, com base em tais princípios constitucionais, tem mitigado “a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução”, como se faz necessário no caso da parte hipossuficiente. Com isso, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução quando comprovado, inequivocadamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. Em sendo o executado beneficiário da assistência judiciária gratuita, sendo inclusive assistido pela Defensoria Pública, mostra-se demonstrada a situação de hipossuficiência que lhe impede de recolher a garantia do juízo, sendo-lhe cerceado do acesso ao Poder Judiciário, o que viola direitos de natureza constitucional, o que demanda a dispensa de recolhimento. Segurança concedida.(TJ-MT 10004185420218119005 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).”

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Consigne-se que o entendimento deste Relator é que para a oposição dos embargos à execução não é necessária a garantia do juízo, porém, cabe ao juízo de origem do cumprimento de sentença conhecer ou não das matérias arguidas nos embargos, bem como acolher ou rejeitar a peça.

Assim, a fim de evitar supressão de instância, o juízo de origem deve analisar as teses apresentadas nos embargos à execução, a proposito:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE NAS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL. EXEGESE DA LEI 9.099/95 C/C O CPC/15. EXIGÊNCIA LEGAL APENAS PARA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPECIFICIDADES DA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0004631-12.2020.8.16.0148/1 - Rolândia - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 21.10.2022) (TJ-PR - RI: 000463112202081601481 Rolândia 0004631-12.2020.8.16.01481 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 21/10/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 25/10/2022).”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024